Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
Vistos, etc... Mantenha-se o processo em pauta para julgamento. O prosseguimento do feito e a aplicabilidade da tese firmada no IRDR 21 serão apreciados pelo i. Colegiado. I. Brasília, 3 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator